Tribunal: TJDFT
Processo: 0756544-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0756544-55.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILLA BELLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO A sustentação oral por videoconferência já foi deferida (ID 73667528). Aguarde-se a sessão de julgamento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator